Tribunal: TJES
Processo: 5003662-77.2026.8.08.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2026-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003662-77.2026.8.08.0000

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710)

IMPETRANTE: PATRICK BITENCOURT NOVAIS DOS SANTOS

IMPETRADO: Juízo da 5ª Vara Criminal de Serra

RELATOR(A):
DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. MANDADO DE SEGURANÇA. MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO. SUSPENSÃO DE ATIVIDADE ECONÔMICA. UTILIZAÇÃO DE EMPRESA PARA PRÁTICA DE ILÍCITOS PENAIS. ADEQUAÇÃO E NECESSIDADE DA MEDIDA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Mandado de Segurança com pedido liminar impetrado contra ato do Juízo da 5ª Vara Criminal de Serra/ES que, no âmbito de inquérito policial, determinou a suspensão da atividade econômica de empresa, de propriedade do impetrante, investigado pela prática do crime previsto no art. 311, § 3º, do Código Penal, sob o fundamento de utilização do estabelecimento para adulteração de sinal identificador de veículo automotor, postulando o restabelecimento das atividades empresariais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o mandado de segurança é via adequada para impugnar medida cautelar de suspensão de atividade econômica decretada em inquérito policial; (ii) estabelecer se a decisão judicial que determinou a suspensão das atividades empresariais atende aos requisitos de legalidade, necessidade e proporcionalidade previstos na legislação processual penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Afasta-se a preliminar de ausência de prova pré-constituída, pois o acesso integral ao processo eletrônico supre eventual deficiência documental, evitando formalismo excessivo.

4. Afasta-se a alegação de inadequação da via eleita, pois, embora o mandado de segurança não seja sucedâneo recursal (Súmula 267/STF), admite-se seu cabimento em hipóteses excepcionais de ilegalidade manifesta em ato judicial, especialmente quando a medida cautelar imposta afeta diretamente o exercício de atividade econômica.

5. Reconhece-se que as medidas cautelares diversas da prisão possuem natureza instrumental e exigem a presença de
fumus commissi delicti
e
periculum libertatis
, além dos critérios de necessidade e adequação (arts. 282 e 319 do CPP).

6. Verifica-se a presença de indícios suficientes de autoria e materialidade, consubstanciados em laudos periciais que atestam a existência de veículo clonado e a utilização da estrutura empresarial para a prática delitiva.

7. Constata-se o risco concreto de reiteração criminosa, evidenciado pela possibilidade de continuidade da utilização da empresa para adulteração de veículos e ocultação de bens ilícitos.

8. Afirma-se que a suspensão da atividade econômica mostra-se medida adequada e proporcional para cessar a prática criminosa e resguardar a ordem pública e econômica.

9. Reputa-se que o interesse público na interrupção de atividades potencialmente ilícitas prevalece sobre os prejuízos econômicos alegados pelo impetrante.

10. Conclui-se pela inexistência de direito líquido e certo a amparar a revogação da medida cautelar, diante da fundamentação idônea e dos elementos concretos constantes dos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Segurança denegada.

________________

Tese de julgamento
: 1. Admite-se o mandado de segurança contra ato judicial em hipóteses excepcionais, especialmente quando envolver medida cautelar que restrinja atividade econômica e haja alegação de ilegalidade manifesta. 2. A medida cautelar de suspensão de atividade econômica é legítima quando fundada em indícios concretos de utilização da empresa para prática de ilícitos penais, atendidos os requisitos dos arts. 282 e 319, VI, do CPP. 3. O interesse público na prevenção da reiteração delitiva prevalece sobre prejuízos econômicos decorrentes da paralisação da atividade empresarial.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 99, §§ 2º e 3º, e art. 487, I; CPP, arts. 282 e 319, VI; CP, art. 311, § 3º; Lei nº 12.016/2009, art. 25; Súmula 267/STF.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula nº 267; STJ, AgRg no RMS 76.745/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 18/11/2025; STJ, RMS 50.246/AP, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 13/12/2018, DJe 19/12/2018; STJ, AgRg no RMS 76.876/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 16/12/2025; TJES, HC 5008348-83.2024.8.08.0000, Relª Desª Rachel Durão Correia Lima, j. 04/09/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, denegar a segurança, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL Nº 5003662-77.2026.8.08.0000

IMPETRANTE:
PATRICK BITENCOURT NOVAIS DOS SANTOS

IMPETRADO:
JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DE SERRA/ES

RELATOR:
DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de
Mandado de Segurança, com pedido liminar
, impetrado por
PATRICK BITENCOURT NOVAIS DOS SANTOS
contra ato supostamente ilegal atribuído ao
JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DE SERRA/ES
, consubstanciado na decisão, proferida no inquérito policial nº 5000578-21.2026.8.08.0048, que deferiu medida cautelar determinando a suspensão da atividade econômica da empresa IMPACTO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA (Oficina Impacto), de propriedade do impetrante.

Em sua petição inicial, o impetrante relata que foi alvo de prisão em flagrante, tendo-lhe sido concedida liberdade provisória com fiança, no bojo de inquérito policial que apura a suposta prática do crime tipificado no art. 311, § 3º, do Código Penal.

Narra que a autoridade impetrada determinou a suspensão total de suas atividades comerciais antes mesmo do oferecimento da denúncia, destacando que o próprio Ministério Público Estadual requereu prazo adicional de 90 (noventa) dias para a coleta de informações adicionais e apuração da viabilidade da exordial acusatória.

Acrescenta, ainda, que não há acervo probatório mínimo de reiteração delitiva inerente à sua atividade empresarial, e que a paralisação abrupta da oficina impacta diretamente no sustento de 12 (doze) funcionários diretos e indiretos, na manutenção de sua família, além de causar lesões financeiras irreversíveis perante clientes e fornecedores da pessoa jurídica.

Com arrimo nesses argumentos, pleiteia a concessão de medida liminar para
“suspender imediatamente os efeitos da decisão proferida em 19/02/2026 (ID 90515941), determinando o imediato restabelecimento da atividade econômica ”
IMPACTO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA” ou “Oficina Impacto”
. No mérito, requer a concessão definitiva da segurança.

Na sequência, o pedido liminar foi
indeferido,
conforme a decisão acostada no id 18639362.

Informações prestadas pela autoridade impetrada no id 18830378.

O Estado do Espírito Santo apresentou manifestação no id 18848408.

A D. Procuradoria de Justiça, no parecer de id 18931069, manifestou-se, preliminarmente, pelo
não conhecimento
do
mandamus
. No mérito, opinou pela
denegação
da segurança.

Pois bem. Inicialmente, conforme se extrai dos autos, após determinação deste Relator para o recolhimento das custas, o impetrante colacionou declaração de hipossuficiência econômica (id 18848408).

Na referida declaração, o autor justifica sua vulnerabilidade financeira em decorrência direta do próprio ato coator impugnado neste
writ
, qual seja, a paralisação abrupta de suas atividades comerciais e o encerramento imediato de sua empresa, sua única fonte de renda.

Diante da plausibilidade da justificativa apresentada e da presunção legal de veracidade que milita em favor da declaração firmada por pessoa natural (art. 99, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil), entendo preenchidos os requisitos para a concessão do benefício. Contudo,
defiro
o pedido de gratuidade da justiça
estrita e exclusivamente
no que concerne ao processamento e julgamento do presente Mandado de Segurança, isentando o impetrante das custas iniciais.

A D. Procuradoria de Justiça, preliminarmente, arguiu duas preliminares de não conhecimento. A primeira funda-se na ausência de prova pré-constituída, sob o argumento de que o impetrante não instruiu a inicial com cópia da decisão apontada como ato coator. A segunda ampara-se na inadequação da via eleita, sob o prisma de que medidas cautelares diversas da prisão devem ser impugnadas via
Habeas Corpus
.

No tocante à alegada ausência de prova pré-constituída, é cediço que o Mandado de Segurança exige a demonstração de plano do direito vindicado, Contudo, no presente caso, a suposta falha na instrução documental é plenamente suprida pelo fato de que o inquérito policial de origem (processo nº 5000578-21.2026.8.08.0048) tramita de forma eletrônica através do sistema PJe.

O acesso integral e imediato aos autos originários por este Relator viabiliza a cognição exauriente do ato coator, superando o rigorismo formal em prol da efetividade jurisdicional. Exigir a juntada de cópias de um processo eletrônico ao qual este juízo possui acesso sistêmico direto configuraria um apego exacerbado à forma em detrimento do exame de mérito.

Nesse sentido já decidiu esta Eg. Corte:

HABEAS CORPUS. ARTIGO 33 da Lei 11.343/06. ARTIGO 12 DA LEI 10.826/03. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO AFASTADA. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA. ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENAGADA. 1. A despeito de o impetrante não ter colacionado as peças mencionadas, em uma singela consulta ao processo eletrônico, tive acesso as peças necessárias a análise do feito, o que denota que o alegado vício foi suprido. (...)

(TJES, HC 5008348-83.2024.8.08.0000, Primeira Câmara Criminal, Relª. Desª. Rachel Durão Correia Lima, 04/09/2024)

Logo,
rejeito
a preliminar suscitada.

No tocante à inadequação da via eleita, importa sublinhar que a admissibilidade do Mandado de Segurança encontra-se inexoravelmente vinculada à demonstração de um direito líquido e certo. Consoante a firme orientação jurisprudencial do C. Superior Tribunal de Justiça, este instrumento constitucional não se destina a figurar como sucedâneo das vias recursais ordinárias para contestar provimentos jurisdicionais, reservando-se a sua utilização apenas para cenários excepcionais em que ressalte uma ilegalidade manifesta ou uma decisão de contornos verdadeiramente teratológicos
(STJ; AgRg-RMS 76.745; Proc. 2025/0255186-1; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; DJE 18/11/2025)
.

Tal raciocínio encontra eco na consolidada jurisprudência do E. Supremo Tribunal Federal, cristalizada no Enunciado da Súmula nº 267, que preconiza que
“não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição”.

Não obstante, as instâncias superiores têm mitigado essa regra, admitindo o processamento da ação mandamental contra atos jurisdicionais em hipóteses excepcionalíssimas, como: (i) quando a decisão se mostrar flagrantemente ilícita ou teratológica; (ii) quando inexistir, no ordenamento jurídico, recurso judicial apto a obstar lesão iminente; (iii) quando a pretensão tiver por objetivo atribuir efeito suspensivo a recurso desprovido dessa prerrogativa; ou (iv) quando o pedido for formulado por terceiro prejudicado que não integrou a lide originária.

Essa tem sido a linha decisória perfilhada pelo C. STJ, mormente na reapreciação de constrições cautelares de índole penal que afetem o patrimônio ou o livre funcionamento de entes empresariais, tais como o sequestro de bens, a intervenção judicial, a quebra de sigilo ou a interdição de pessoas jurídicas
(S
TJ; RMS 50.246; Proc.
2016/0042855-6; AP; Quinta Turma; Rel. Min. Jorge Mussi; Julg. 13/12/2018; DJE 19/12/2018; Pág. 4302)
.

Na vertente casuística, deparamo-nos precisamente com a imposição de uma cautelar restritiva de suspensão do exercício de atividade econômica decretada em desfavor do impetrante, determinada pelo Juízo da 5ª Vara Criminal de Serra/ES, no âmbito do inquérito policial nº 5000578-21.2026.8.08.0048, cujo escopo é a apuração da alegada prática do crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor (art. 311, § 3º, do Código Penal).

Destarte, existindo a alegação de ofensa a direito líquido e certo de titularidade do empresário/impetrante, revela-se plenamente cabível o manejo do Mandado de Segurança, razão pela qual igualmente
rejeito
a referida preliminar de não conhecimento.

No mérito, a controvérsia repousa na verificação da legalidade e da proporcionalidade da decisão exarada pelo Juízo da 5ª Vara Criminal de Serra/ES, que, nos autos do inquérito policial nº 5000578-21.2026.8.08.0048, decretou a medida cautelar de suspensão da atividade econômica da empresa IMPACTO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA, de propriedade do impetrante, fulcrada no art. 319, VI, do Código de Processo Penal.

Sabe-se que as medidas cautelares diversas da prisão, introduzidas de forma mais robusta no ordenamento jurídico brasileiro pela Lei nº 12.403/2011, não se revestem de caráter punitivo ou de antecipação de pena. Tais providências possuem natureza estritamente assecuratória e instrumental, destinando-se a tutelar a utilidade e a eficácia do processo penal, bem como a proteger a ordem pública e econômica.

Para a sua escorreita aplicação, o legislador estabeleceu um binômio orientador, consistente na necessidade e na adequação, a teor do que dispõe o art. 282, em seus incisos I e II, do Código de Processo Penal. A necessidade traduz-se na exigência de que a medida seja indispensável para a aplicação da lei penal, para a investigação ou instrução criminal ou, ainda, para evitar a prática de infrações penais. Já a adequação impõe que a restrição aplicada seja proporcional à gravidade do crime, às circunstâncias do fato e às condições pessoais do indiciado ou acusado.

Desse modo, a imposição de qualquer cautelar penal pressupõe a presença do
fumus commissi delicti,
isto é, da prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, e do
periculum libertatis,
que o risco gerado pela manutenção do estado das coisas.

Na vertente do inciso VI do art. 319 do CPP, para a suspensão do exercício de atividade de natureza econômica ou financeira, exige-se a demonstração de fundado receio de sua utilização para a prática de infrações penais.

Firmadas essas premissas, ao revés do que sustenta o impetrante, a Magistrada fundamentou de forma escorreita e minuciosa a necessidade e a adequação da suspensão das atividades da Oficina Impacto, tendo evidenciado o
fumus commissi delicti
apoiando-se em elementos técnicos robustos, mormente os Laudos Periciais de Vistoria Veicular n.º 127/2026 e 129/2026.

Transcrevo trecho do r.
decisum
:

“Segundo penso, há fundadas razões a autorizar o deferimento da medida cautelar, considerando que, conforme se extrai do Auto de Prisão em Flagrante e dos Laudos Periciais de Vistoria Veicular nº 127/2026 e 129/2026 acostados aos autos, as evidências apontam que o investigado utilizava a estrutura de seu estabelecimento comercial para a prática de adulteração de sinal identificador de veículo automotor.

Assim, na hipótese vertente, entendo que o primeiro requisito “fumus boni iuris” resta preenchido, uma vez que, a perícia técnica confirmou que o veículo apreendido no local, ostentando placas NKS5H26, tratava-se, na realidade, de um clone montado sobre o monobloco e motor do veículo de placas MSW6B31.

A gravidade da conduta se acentua pelo fato de que este último veículo pertencia ao próprio investigado, o qual havia registrado falsamente sua ocorrência de roubo no BU n.º 58907552, supostamente com o propósito de fraudar o recebimento de indenização securitária, demonstrando, assim, a utilização da atividade empresarial para a prática ilícita.

Outrossim, do mesmo modo, entendo que o “periculum in mora” está presente, considerando que a necessidade da medida decorre do risco concreto de reiteração delitiva e lesão à ordem pública e econômica. A manutenção do funcionamento da “Oficina Impacto” pode permitir que o investigado continue a utilizar o aparato empresarial, ferramentas e o local físico para ocultar outros veículos, bem como realizar novas adulterações.” (id 90515941, do processo de referência)

Na hipótese em apreço, conforme consignado na decisão objurgada, os elementos constantes dos autos indicam que o investigado se valia da estrutura de seu estabelecimento comercial para a prática de delitos. Isso porque os Laudos Periciais de Vistoria Veicular nº 127/2026 e nº 129/2026 constataram que um dos veículos apreendidos no local, ostentando a placa NKS5H26, tratava-se, na verdade, de um clone, montado sobre o monobloco e o motor de outro automóvel, de placas MSW6B31.

Agrava substancialmente a conduta o fato de o veículo original (MSW6B31) pertencer ao próprio investigado, ora impetrante, que, ao que tudo indica, teria comunicado falsamente o seu roubo (BU nº 58907552), supostamente com o propósito de fraudar o seguro automóvel e receber a respectiva indenização securitária.

Nesse contexto, e em sede de cognição sumária, o
periculum
libertatis
encontra-se justificado pelo risco concreto de reiteração delitiva. Como bem pontuado pelo juízo originário, a manutenção do funcionamento da referida oficina permitiria que o investigado continuasse a valer-se do aparato empresarial, das ferramentas e do espaço físico para ocultar outros veículos e realizar novas adulterações.

A jurisprudência consolidada do C. Superior Tribunal de Justiça admite a manutenção da medida cautelar de suspensão de atividade econômica quando, devidamente fundamentada, existirem indícios concretos de que a empresa esteja envolvida em esquema criminoso, sendo a providência necessária para resguardar a instrução processual e prevenir a reiteração delitiva. Senão vejamos:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. MEDIDA CAUTELAR DE SUSPENSÃO DE ATIVIDADE ECONÔMICA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AGRAVO IMPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento ao recurso em mandado de segurança, no qual se buscava a revogação de medida cautelar de suspensão das atividades econômicas da empresa agravante, determinada no âmbito de investigação policial. (...) 3. O agravante alegou ausência de fundamentação suficiente na decisão que suspendeu suas atividades, além de desproporcionalidade e gravosidade da medida cautelar, comprometendo a própria existência da empresa. (...) III. Razões de decidir 5.
A medida cautelar de suspensão das atividades econômicas foi considerada necessária para garantir a instrução processual e evitar o risco de reiteração delitiva, conforme previsto nos arts. 282, incisos I e II, e 319, inciso VI, do código de processo penal.
6.
A decisão agravada está respaldada em elementos concretos que indicam que a empresa agravante estaria envolvida em esquema criminoso sofisticado, voltado à lavagem de dinheiro, com movimentação financeira incompatível com sua condição de microempresa
. 7. Não foi comprovada a existência de direito líquido e certo que ampare a pretensão do agravante de revogar a medida cautelar imposta. lV. Dispositivo e tese 8. Resultado do julgamento: Agravo improvido. Tese de julgamento: 1. A medida cautelar de suspensão de atividade econômica pode ser mantida quando há indícios concretos de envolvimento da empresa em esquema criminoso e sua imposição visa garantir a instrução processual e evitar a reiteração delitiva. 2. Não há direito líquido e certo a justificar a revogação de medida cautelar devidamente fundamentada e respaldada em elementos concretos. (...)

(STJ; AgRg-RMS 76.745; Proc. 2025/0255186-1; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; DJE 18/11/2025)
(grifei)

__________________

(...) 2.
Existindo indícios suficientes de que a empresa impetrante teria sido utilizada no pretenso esquema de lavagem de valores, revela-se plenamente justificada, a imposição da medida cautelar de suspensão das atividades econômicas para evitar a prática de infrações penais, satisfeitos os requisitos dos arts. 282 e 319, inc.
VI, ambos do Código de Processo Penal. Precedentes: AGRG no RMS n. 76.129/SP, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 11/6/2025, DJEN de 18/6/2025); AGRG no RMS n. 72.493/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado 12/3/2025, em DJEN de 19/3/2025); AGRG no RMS n. 76.745/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/11/2025, DJEN de 18/11/2025. 3.
Situação em que a medida de suspensão das atividades da pessoa jurídica foi fundamentada em elementos concretos colhidos na investigação, que indicam o uso da estrutura empresarial como possível instrumento para a prática de ilícitos penais atribuídos a seu único sócio
, sob o qual paira a suspeita de possuir relação de confiança com lideranças da organização criminosa Primeiro Comando da Capital, não apenas como advogado e cliente, mas também em razão da atuação conjunta em transações financeiras e imobiliárias, incluindo a participação societária em empresa de transportes na qual figura como sócio um dos líderes do PCC e da qual teria recebido quase um milhão de reais a título de participação antecipada de lucros, em período no qual a transportadora declarou prejuízo. Desvelou-se, ainda, a partir de informações fornecidas pela Receita Federal do Brasil, que a empresa impetrante possuía imóveis em valor quase dez vezes superior ao do aporte financeiro de seu único sócio, gerando um acréscimo patrimonial descoberto de aproximadamente R$ 9.680.000,00 (nove milhões e seiscentos e oitenta mil reais), mesmo consideradas as vendas realizadas, o que indica expediente para integração de recursos ilícitos e a sua utilização no esquema de lavagem de dinheiro da organização criminosa. 4. Agravo regimental desprovido.

(STJ; AgRg-RMS 76.876; Proc. 2025/0281237-7; SP; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 09/12/2025; DJE 16/12/2025)
(grifei)

No que se refere à alegação de
periculum in mora
inverso, fundada nos supostos prejuízos a funcionários e clientes, cumpre assinalar que o interesse econômico e particular do investigado não pode se sobrepor, neste momento processual inicial, ao interesse público na interrupção de atividades potencialmente criminosas, especialmente aquelas que atentam contra a fé pública e as relações de consumo.

Ademais, não é dado ao ente privado evocar as salvaguardas sociais inerentes ao direito de empresa como forma de resguardar estrutura física que, em tese, estaria sendo utilizada como base operacional para a prática de ilícitos, tais como adulteração veicular e clonagem. Nesse cenário, o interesse particular cede, de forma inafastável, ao interesse público na cessação de condutas lesivas à ordem pública e à paz social.

Sendo assim, vislumbro

que a decisão encontra-se ancorada nos ditames do art. 282, e do art. 319, VI, ambos do CPP, não emergindo do acervo documental carreado aos autos a probabilidade do direito líquido e certo à desconstituição da medida.

Diante dessas considerações,
DENEGO
a segurança e, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil,
julgo extinto
o processo com resolução do mérito.

Condeno o impetrante ao pagamento das custas processuais remanescentes, ficando, contudo, suspensa a sua exigibilidade em razão do deferimento da gratuidade da justiça.

Incabível a condenação em honorários advocatícios, nos termos do art. 25 da Lei nº 12.016/2009.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.